Tribunal: TJMT
Processo: 1005328-72.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005328-72.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA GOMES LAROCA VENZON - CPF: 696.344.401-34 (APELADO), RICK ANDREI VIEIRA - CPF: 045.365.281-64 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (APELANTE), RAFAEL BRUM SILVA - CPF: 050.336.769-97 (ADVOGADO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.995.689/0001-01 (APELANTE), RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.995.689/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.995.689/0001-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CELEBRAÇÃO DE ACORDO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo notícia acerca da celebração de acordo entre as partes, resta prejudicada a análise do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005328-72.2018.8.11.0003

APELANTE: ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME

APELADOS: RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA – ME E ANDREIA GOMES LAROCA VENZON

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra.

Milene Aparecida Pereira Beltramini
,
proferida nos autos da “
ação de indenização por danos morais e materiais
” ajuizada por
ANDREIA GOMES LAROCA VENZON
em face de
VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA – ME
e
ORAL SIN FRANQUIAS LTDA – ME
, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar as requeridas a restituírem a autora o valor de R$ 15.305,48, na forma solidária, devidamente atualizado, bem como condenou as demandadas, solidariamente, a pagarem a requerente, a título de dano moral, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês, a partir a citação válida e correção monetária desde a data do arbitramento.

Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 217808954.

Inconformada,
ORAL SIN FRANQUIAS LTDA – ME
em suas razões recursais de id. 217808958 sustenta, em suma: a) nulidade da sentença; b) sua ilegitimidade passiva; c) ausência de qualquer dos elementos da responsabilidade civil; d) ausência de ato ilícito pela apelante; e) ausência de falha na prestação de serviços; f) inexistência de dano material e moral; g) desproporcionalidade do quantum arbitrado a título de danos morais; h) minoração dos honorários de sucumbência.

Assim, pugna pelo provimento do apelo nos termos acima expostos.

Contrarrazões ofertadas nos Ids. 217808963 e 217808964.

Preparo recolhido no Id 218116164.

A autora
ANDREIA GOMES LAROCA VENZON
e a requerida apelante
ORAL SIN FRANQUIAS S/A
informam em ids. 217808965 e 228686683 que celebraram acordo neste feito, postulando pela “
extinção da ação em relação a todos os réus, renunciando-se desde logo ao prazo processual contra a decisão que houver por bem homologar a transação
” (sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, conforme relatado, as partes
ANDREIA GOMES LAROCA VENZON (autora)
e
ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (requerida)
formalizaram acordo, razão pela qual pugnam pela homologação e extinção do feito, além da desistência do presente recurso.

Por certo, se interposto o recurso e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado, há a resolução da matéria litigiosa pelas partes, representadas por seus advogados, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

A propósito, nos ensina Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“9. Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REDUÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSO DO BANCO DAYCOVAL - SENTENÇA QUE DEFINIU EM 30% OS DÉBITOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM 15% OS DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE RECURSO DA AUTORA - DESCONTOS QUE RESPEITARAM A MARGEM DEFINIDA NA SENTENÇA - AÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO JULGADA IMPROCEDENTE - RECURSO DA MASSA FALIDA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA - RECURSO DO BANCO BMG -
PETIÇÃO INFORMANDO ACORDO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- RECURSOS DA MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL E DO BANCO BMG NÃO CONHECIDOS E DO BANCO DAYCOVAL PROVIDO.

A limitação dos descontos efetuados diretamente no holerite visa a preservação de parte significativa da remuneração do trabalhador, a fim de não comprometer o seu sustento com o superendividamento irrefletido, tendo em vista principalmente o caráter alimentar da verba.

Todavia, se a sentença limitou os descontos de empréstimos consignados em 30% e os de cartão de crédito em 15% do salário líquido da folha de pagamento, e no holerite juntado pela autora identifica-se que tais percentuais foram observados, a Ação deveria ter sido julgada improcedente.

O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do Recurso (art. 998,CPC/2015).

O pedido de homologação de acordo acarreta perda superveniente do objeto recursal”.
(N.U 0017883-54.2012.8.11.0002, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018)

Isso posto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela
ORAL SIN FRANQUIA S/A
, porquanto manifestamente prejudicado.

Diante da renúncia do prazo recursal, devolvam-se os autos à origem, com as baixas e anotações necessárias, a fim de que o acordo seja homologado pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024